Tribunal: TJMT
Processo: 1044276-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044276-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), A NOSSA DENTAL LTDA - CNPJ: 05.407.493/0001-00 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE FONSECA RIVELLI - CPF: 077.587.987-80 (ADVOGADO), WESCLEY GARCIA CARNEIRO - CPF: 058.626.096-01 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES - CPF: 447.554.146-87 (ADVOGADO), MARCELO DEHON DE CARVALHO - CPF: 962.311.576-87 (EMBARGADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), A NOSSA DENTAL LTDA - CNPJ: 05.407.493/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE FONSECA RIVELLI - CPF: 077.587.987-80 (ADVOGADO), MARCELO DEHON DE CARVALHO - CPF: 962.311.576-87 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE FONSECA RIVELLI - CPF: 077.587.987-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil.
Dois Recurso de
Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação
.
Inexistência
de Omissão, Obscuridade ou Contradição Interna.
Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Dois Recursos de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão que deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação apenas para afastar a condenação por
dano moral
, mant
eve
a condenação por danos materiais e fix
ou
sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se há
obscuridade ou contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à distribuição da sucumbência
;
e
b) se o
decisum
apresenta
contradição interna
n
a manutenção da condenação por danos materiais diante da alegação de fraude bancária
.

III. Razões de decidir

3. N
os termos do art. 1.022 do CPC,
o Recurso de Embargos de Declaração
destina-se a sanar vícios internos do julgado, não
serve para a
rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.

4.
A expressão “valor da condenação”, utilizada no
A
córdão, revela-se clara e suficiente no contexto decisório,
refere-se
ao montante remanescente após o afastamento da indenização por dano moral
; logo, corresponde
exclusivamente aos danos materiais.

5.
A fixação da sucumbência recíproca em 50% para cada parte decorre de juízo de ponderação do resultado prático do julgamento, nos termos do art. 86 do CPC.

6.
A alegação de fraude bancária foi expressamente enfrentada no voto condutor, que concluiu, de forma lógica e coerente, pela insuficiência d
e
acervo probatório para afastar o nexo de imputação e o dever de restituição.

7. Os
Embargantes buscam, sob o rótulo de contradição, a reapreciação das provas e a modificação do entendimento firmado, finalidade incompatível com a via integrativa.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ambos os Recursos de
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
União Avícola Agroindustrial Ltda.
, e por
Marcelo Dehon de Carvalho
e empresa
A Nossa Dental Ltda.

Os Embargantes recorrem do Acórdão de Id. 329396363, em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto
Marcelo Dehon de Carvalho e empresa A Nossa Dental Ltda.

União Avícola Agroindustrial Ltda.

sustenta a existência de obscuridade e contradição no

A
córdão, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à distribuição da sucumbência.

Argumenta que o julgado reformou apenas a condenação por
dano moral
, mante
ve
íntegra a condenação por danos materiais, mas utilizou a expressão genérica “valor da condenação”, sem esclarecer se os honorários devem incidir sobre o valor mantido, o valor excluído ou o montante global originalmente fixado.

Alega

que a fixação de sucumbência recíproca em 50% para cada parte não reflete corretamente o resultado do julgamento, pois
os Embargados lograram
integral quanto aos danos morais
, enquanto a Recorrente

logrou
êxito integral quanto aos danos materiais, o que exig
e
ajuste proporcional nos termos do art. 86 do CPC.

Requer o acolhimento
do Recurso
para esclarec
er
o julgado, com eventual efeito modificativo, a fim de evitar interpretações equivocadas na fase de cumprimento de sentença

Marcelo Dehon de Carvalho e A Nossa Dental Ltda.
, por sua vez,
sustentam
que o Acórdão é contraditório.

A
firma
m
que, embora
o Colegiado
tenha afastado a condenação por
dano moral
, manteve indevidamente a condenação por danos materiais sob o fundamento de
inexistência
de prova da fraude.

Alegam que tal conclusão contraria o conjunto probatório dos autos, pois
juntaram
registro de ocorrência bancária e documento do Banco do Brasil, terceiro independente,
que comprova
que a conta na qual foi realizado o depósito foi encerrada por falsidade ideológica,
e
não pertence
,
de fato
,
ao
E
mbargante Marcelo Dehon de Carvalho.

Argumentam que não receberam qualquer valor,
e que também foram
vítimas da fraude
; logo, sustentam que
não podem ser obrigados a ressarcir dano material que não causaram
e não
obtiveram proveito econômico
.

Requerem o
acolhimento
do Recurso,

com a atribuição de
efeito
s
infringente
s
para afastar a condenação ao reembolso dos danos materiais
.

Manifestação de União Avícola Agroindustrial Ltda. no Id. 334548386 e de Marcelo Dehon de Carvalho e outra no Id. 335273867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo,
relembro que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não
servem para
rediscutir o mérito, tampouco a veicular inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Também é pertinente relembrar que a
contradição relevante para fins
deste Recurso
é a interna, isto é, aquela verificada no próprio corpo da decisão, quando as premissas assentadas são inconciliáveis com a conclusão proclamada; não se confunde com suposta contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre o julgado e a interpretação jurídica pretendida pela parte.

Feito esse registro, passo ao exame dos
R
ecursos.

No que se refere aos
E
mbargos opostos por União Avícola Agroindustrial Ltda.,
a
Recorrente
aponta obscuridade e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e quanto à distribuição da sucumbência, sob o argumento de que,
a Câmara afastou o dano moral e manteve integralmente a condenação aos danos materiais; todavia, ao fixar os honorários advocatícios utilizou
a expressão “valor da condenação”
, o que
não permit
e
aferir, com precisão, sobre qual montante incidirão os honorários
.

Também aduz
que a sucumbência fixada em 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte não reflet
e
adequadamente o resultado do julgamento.

Razão não lhe assiste.

A leitura do Acórdão embargado revela que
esta Câmara foi expressa ao consignar que houve provimento parcial do
A
pelo apenas para afastar a condenação por dano mora
l
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao ressarcimento material.

Também
está
consignado, de forma objetiva, que, em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas
devem ser
suportadas na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte, e que os honorários advocatícios permaneceram fixados em 10%
(dez por cento)

d
o valor da condenação, distribuídos igualmente (50% para cada), vedada a compensação.

Não há, portanto, obscuridade
a ser esclarecida
.

A expressão “valor da condenação”, no contexto do próprio
A
córdão, não admite múltiplas leituras: após o afastamento d
a indenização por
dano mora
l
, a condenação remanescente passou a corresponder exclusivamente aos danos materiais. Isto é, o comando decisório define, com suficiência, que o “valor da condenação” a ser considerado, para fins de honorários, é o montante efetivamente devido após a reforma, tal como resulta do próprio dispositivo que excluiu a parcela moral e preservou a parcela material.

De igual modo,
não
há
contradição quanto à sucumbência.

O art
igo
86
,
do CPC
,
prevê sucumbência recíproca quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, e foi precisamente isso que ocorreu: os
Embargados
obtiveram êxito relevante ao afastar a condenação por dano mora
l
, enquanto a
Embargante
manteve integralmente o ressarcimento material.

A
ssim, a
definição da proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte consubstancia juízo de ponderação do resultado prático do julgamento, e não afronta lógica interna do acórdão.

Ressalvo
que a sucumbência não se mede por uma simples contagem aritmética de pedidos, mas pelo grau de êxito alcançado, e
no voto condutor foi
explicit
ada
a opção pela
distribuição equitativa, solução que
se insere na
apreciação judicial e não configura vício integrativo.

Em outras palavras, a
E
mbargante pretende, sob o rótulo de obscuridade
e contradição
, provocar readequação do capítulo de sucumbência
; logo, o R
ecurso não se amolda à finalidade do art
igo
1.022 do CPC.

Passo aos
E
mbargos opostos por Marcelo Dehon de Carvalho e A Nossa Dental Ltda.

Estes Recorrentes
sustentam contradição,
sob a tese de
que o Colegiado
afastou

a condenação ao pagamento de dano moral
, mas mant
eve
os danos materiais por
falta
de prova da fraude, quando, segundo afirmam, nos autos
há
documento do Banco do Brasil e registro de ocorrência bancária
que comprovam
que a conta destinatária do depósito foi encerrada por falsidade ideológica e não pertence, de fato, a Marcelo Dehon, razão pela qual não podem ser compelidos ao ressarcimento.

De igual modo, o Recurso deve ser rejeitado.

Primeiro, porque a alegação não revela contradição interna do
julgado
, mas inconformismo com a valoração do acervo probatório e com as conclusões jurídicas extraídas do conjunto dos autos.

Segundo, porque
o Órgão julgador
enfrentou, de modo direto, a tese defensiva de fraude,
e no voto condutor foi consignado
que os elementos carreados pela defesa
são

insuficientes para afastar o nexo de imputação e a responsabilidade civil.

Aliás, n
o voto condutor, foi expressamente registrado que, de um lado, a
Embargada
comprovou o pagamento do valor em depósito bancário efetuado para conta vinculada ao nome de Marcelo Dehon de Carvalho, e, de outro,
os Embargantes se limitaram
a apresentar boletim de ocorrência lavrado após a citação e documento de contestação/encerramento de conta, sem trazer elemento técnico idôneo que demonstre que terceiros, efetivamente, abriram e movimentaram a conta à revelia do titular formal ou que o valor não ingressou na esfera patrimonial do beneficiário indicado no comprovante de transferência.

Dessa forma, ainda
que se considere a alegação de encerramento por “falsidade ideológica”, tal circunstância, por si só, não produz o efeito automático pretendido nos
E
mbargos
.

A uma,
porque
não se confunde com prova conclusiva de que o depósito não foi creditado ou de que o beneficiário formal não tinha qualquer relação com a conta no momento da operação
.

A duas,
porque
,
mesmo em cenário de fraude por terceiro, subsiste, no âmbito das relações de consumo e da cadeia de fornecimento, a análise do risco do empreendimento e da aparência de legitimidade criada pela manutenção de CNPJ ativo, pela circulação do nome empresarial e pelo uso de dados do
sócio administrador, circunstâncias que, na moldura fática delineada no
A
córdão, foram valoradas como elementos relevantes para
imputar-lhes a
obrigação de restituição, diante da
inexistência
de prova
suficientemente
capaz de romper o nexo e deslocar integralmente a responsabilidade para terceiro.

Conclui-se que
, na verdade, os
E
mbargantes pretendem que esta Câmara reexamine provas e altere a conclusão anteriormente firmada,
para atribuir
aos documentos a interpretação que lhes seja mais favorável.

Tal pretensão, todavia,
não se compatibiliza com a via integrativa. Embargos de declaração não
servem para reapreciar
o mérito, especialmente quando o
Colegiado
enfrentou expressamente a tese e concluiu, com coerência interna, pela insuficiência do material probatório para afastar a condenação de restituição.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por União Avícola Agroindustrial Ltda. e
os
Aclaratórios
opostos por Marcelo Dehon de Carvalho e A Nossa Dental Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026